Tribunal: TJMT
Processo: 1041241-88.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041241-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco embargante e deu parcial provimento ao recurso do escritório de advocacia, majorando o valor dos honorários advocatícios arbitrados em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise das cláusulas contratuais, à validade dos termos de quitação apresentados, aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à necessidade de manifestação expressa sobre questões e provas conforme decisão recente do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente as cláusulas contratuais, reconhecendo a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de honorários por etapas processuais, mas concluindo pela possibilidade de arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

5. Os termos de quitação apresentados pelo embargante foram devidamente analisados pelo acórdão, que concluiu tratarem-se de documentos referentes a valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito ou com honorários sucumbenciais.

6. Os parâmetros para arbitramento dos honorários foram claramente estabelecidos no acórdão, com base no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 e art. 85, §2º do CPC, considerando a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira e o local da prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, não havendo vícios a serem sanados quando o acórdão fundamentou adequadamente a decisão com base nas provas e argumentos apresentados pelas partes.

2. Havendo a rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão, independentemente da previsão contratual de pagamento por etapas processuais.

3. O termo de quitação genérico, que não especifica os processos, valores e serviços a que se refere, não tem eficácia para comprovar o pagamento de honorários advocatícios, conforme exigência do art. 320 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, bem como deu parcial provimento ao recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, majorando o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 10.000,00 para R$ 19.940,00.

Alega a ocorrência de omissões no acórdão em relação à análise das cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios que previam diversas formas de remuneração; à validade dos termos de quitação apresentados; aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e à necessidade de manifestação expressa sobre questões e provas, conforme decisão recente do STJ no REsp nº 2158327/MT.

Sustenta que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar que o embargado não foi remunerado pelos serviços prestados até a rescisão do contrato, quando na verdade todos os honorários contratados estariam quitados.

Argumenta que o contrato prevê diversas formas de remuneração, incluindo adiantamentos quando da distribuição da ação, quando da garantia do processo, quando da recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e em caso de irrecuperabilidade declarada.

Aduz que o acórdão não analisou adequadamente os termos de quitação apresentados, os quais, segundo o embargante, comprovariam a inexistência de valores pendentes de pagamento.

Ressalta que o acórdão não esclareceu os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários no valor de R$ 19.940,00, nem considerou o resultado da ação executiva em que o embargado atuou, na qual o banco não teria obtido qualquer recuperação de crédito.

Por fim, menciona decisão recente do STJ (REsp nº 2158327/MT) que, em caso semelhante envolvendo as mesmas partes, determinou o retorno dos autos ao Tribunal para manifestação expressa sobre os termos de quitação e sobre a existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório para as quais não tenha sido apresentado termo de quitação.

Contrarrazões (ID 327415355), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise do v. acórdão, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Observa-se que o acórdão reconheceu a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de honorários por etapas processuais, conforme se verifica no seguinte trecho:

"No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida."

Outrossim, o acórdão analisou expressamente as cláusulas 6.7 (Volumetria) e 16.2 do contrato, concluindo que os valores previstos se referiam a quantias adiantadas para a distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito ou com honorários sucumbenciais.

Ademais, restou fundamentada a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, com base no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94, independentemente das previsões contratuais.

No que tange à alegada omissão quanto à análise dos termos de quitação, o acórdão concluiu que o referido documento foi entabulado em respeito à cláusula 16.2 do contrato, mas não abrangia os honorários objeto da presente demanda, bem como quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão assim estabeleceu:

"Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Montes Claros de Goiás/GO), tenho que deve ser majorado para R$ 19.940,00."

Portanto, foram considerados critérios objetivos para o arbitramento dos honorários, em conformidade com o disposto no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 e art. 85, §2º do CPC.

Por fim, no que tange à alegação de que o acórdão deveria ter se manifestado expressamente sobre questões e provas conforme decisão recente do STJ, verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente as provas e argumentos apresentados pelas partes, não havendo omissão a ser sanada.

Salienta-se que a decisão do STJ mencionada pelo embargante (REsp nº 2158327/MT) foi proferida em caso específico, não vinculando automaticamente o julgamento de outros processos, ainda que envolvam as mesmas partes.

Portanto, não há omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas no acórdão embargado, revelando-se os presentes embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026